Tribunal: TJDFT
Processo: 0807149-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA READAPTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 965/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965 e ADI n. 3.772/DF.
2. Sustenta a recorrente violação ao direito de reconhecimento do período laborado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial (art. 40, III, “b”, da CF/88). Aduz desconformidade da decisão agravada com o entendimento do STF (ADI n. 3772) acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da CF/88. Sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério nos seguintes períodos: 14/06/99 a 01/03/00 (262 dias) e 07/08/2007 a 07/02/08 (185 dias) - Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia; 12/03/12 a 25/11/13 (624 dias) - Núcleo de Divulgação e Inscrição; 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias) - Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE; 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias) - Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD; 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias) - Gerência de Consignação e Benefícios. Afirma que “a maioria do período excluído se confunde com o interstício que passou à condição de professora readaptada” e, embora não estivesse efetivamente em regência, em parte do período estava atuando em atividade exclusivamente pedagógica. Argumenta que o entendimento do STF seria no sentido de reconhecer o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5o, da CF/88, àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula, como se deu nas lotações mencionadas, que teriam cunho pedagógico. Colaciona dispositivos da Lei n. 5.105/2013 para descrever atividades do magistério. Insiste que “o fato de que a unidade onde esteve lotado ‘não integrar’ um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor”. Cita a legislação que entende aplicável e jurisprudência para amparar a sua tese.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, que preveem o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas (ID 78130980).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática violou o Tema n. 965/STF e o entendimento do STF firmado na ADI n. 3.772/DF, e, em consequência, se o recurso extraordinário deverá ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE n. 1.039.644-RG (Tema 965), cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
6. O acórdão n. 2005679, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte: “o Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal.” Nesse sentido, após análise das alegações e provas produzidas nos autos, o colegiado concluiu que as unidades mencionadas pela recorrente não se tratam de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica. Constatou-se de forma adequada que os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial, ainda que posteriores à sua readaptação funcional. Assim, forçoso concluir que há sintonia do julgado com o entendimento vinculante do STF.
7. Ausente demonstração de violação direta e frontal à Constituição e evidenciada a aderência do acórdão recorrido e da decisão agravada à jurisprudência vinculante do STF, mantida a inadmissão do RE com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.